Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. SISTEMA DE MAIOR ABRANGÊNCIA. RAZOABILIDADE.
1. Tendo em vista que a pesquisa ao BacenJud foi realizada há mais de um ano, afigura-se razoável nova consulta, em sistema de maior abrangência (SisbaJud), que aprimorou o sistema anterior e ampliou a pesquisa de ativos financeiros e mobiliários e títulos de renda fixa e ações, bem como a consulta de créditos em outras instituições financeiras (bancos digitais - fintechs).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.